Tribunal: TJMT
Processo: 1033018-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033018-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.710.064/0001-44 (AGRAVADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 37.603.473/0001-93 (AGRAVADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA - CNPJ: 73.468.951/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEPH LOUTFI KASSAB - CPF: 293.229.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI ISABEL TIECHER registrado(a) civilmente como MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CASTOLDI - CPF: 240.246.860-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. PRESUNÇÃO DE EXATIDÃO DOS VALORES APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.905/2024. SÚMULA 519/STJ. VERBA HONORÁRIA EXCLUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença relativa a honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas dizem respeito a:

(i) excesso de execução diante de suposto depósito judicial não considerado;

(ii) termo inicial da correção monetária e dos juros de mora;

(iii) aplicação retroativa da Lei no 14.905/2024;

(iv) imposição da multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC;

(v) fixação de honorários advocatícios com base na rejeição da impugnação, à luz da Súmula 519/STJ.

III. Razões de decidir

3. A executada não apresentou memória de cálculo própria e detalhada, nos termos do art. 525, §4o, e tampouco impugnou especificamente os valores apresentados, o que atrai a presunção de correção dos cálculos do exequente, nos moldes do art. 524, §5o, do CPC.

4. A correção monetária incide desde o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e os juros de mora, a partir do trânsito em julgado da sentença.

5. A Lei no 14.905/2024 não pode ser aplicada retroativamente a verbas definidas por sentença transitada em julgado, conforme art. 505 do CPC.

6. A decisão recorrida não impôs a multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC, sendo tal alegação irrelevante à solução do recurso.

7. A condenação em honorários decorreu da rejeição da impugnação. Contudo, nos termos da Súmula 519 do STJ (Tema Repetitivo 408), é incabível a fixação de verba honorária nesse contexto, impondo-se sua exclusão.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de planilha discriminada e fundamentada pelo executado acarreta a presunção de exatidão dos cálculos apresentados pelo exequente.

2. É vedada a aplicação retroativa da Lei no 14.905/2024 quando já definidos os critérios de atualização pela sentença transitada em julgado.

3. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme Súmula 519/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 524, §5o; 525, §4o; 505.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 14; STJ, Súmula 519 (Tema Repetitivo 408); STJ, AgInt no AREsp 1689300/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 15/05/2023; TJMT, N.U 1014056-46.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03/12/2025; TJMT, N.U 1001585-87.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A
. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 0015740-53.2004.8.11.0041, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada (
Ipiranga
), reconheceu a totalidade do crédito dos exequentes e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores, conforme cálculo unilateral apresentado por estes (decisão de id. 195970350).

A decisão agravada foi posteriormente integrada pelas decisões de id. 206191371 e id. 209957188. A primeira rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante. A segunda, proferida com efeitos modificativos, acolheu embargos de terceiro para afastar anterior determinação de desmembramento dos autos, permitindo o prosseguimento da execução no feito originário.

Na origem, a controvérsia decorre de ação de despejo cumulada com cobrança e reintegração de posse ajuizada por
Roberto Castoldi
e outros em face da ora agravante, relacionada à locação de imóvel comercial (posto de combustível), cujos contratos estavam registrados nas matrículas no 33.448-R4 e 33.659-R4.

Os honorários advocatícios de sucumbência em favor de
João Nunes da Cunha Neto
e
Augusto Barros de Macedo
, advogados constituídos dos exequentes, foram fixados na sentença transitada em julgado e estão sendo executados na fase atual.

A agravante, sucessora da TEXACO, sustenta, em síntese, que há excesso de execução, por não ter sido considerado o depósito judicial realizado em 27/10/2022, e que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora foi fixado de forma incorreta.

Argumenta, ainda, ser indevida a aplicação retroativa da Lei no 14.905/2024, por afronta à coisa julgada e ao princípio
tempus regit actum
, bem como que não seriam devidos os consectários legais do art. 523, §1o, do CPC, porque o depósito judicial foi tempestivo.

Sustenta, ademais, que os honorários fixados em razão da rejeição da impugnação seriam incabíveis, com fundamento na Súmula 519 do STJ, por ausência de resistência ao cumprimento do título.

Requer, ao final, a reforma integral da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação à execução e a exclusão ou redução dos honorários sucumbenciais.

Decisão encartada no id. 317102882 o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, os agravados, advogados em causa própria, impugnam integralmente os fundamentos do recurso.

Também tramitam sob a minha Relatoria outros dois agravos de instrumento conexos, envolvendo o mesmo processo de origem (0015740-53.2004.8.11.0041) e questões atinentes à mesma fase processual (cumprimento de sentença). São eles:

RAI 1037790-47.2025.8.11.0000, interposto por
João Nunes da Cunha Neto
e
Augusto Barros de Macedo
contra a mesma decisão (id. 195970350), com objeto restrito à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, pretendendo que incidam sobre o valor total da execução, e não apenas sobre a “diferença a ser complementada”;

RAI 1037770-56.2025.8.11.0000, interposto por
Auto Posto São Charbel Ltda.
, terceiro interessado, contra a decisão de ID 209957188, que, acolhendo embargos de terceiro com efeitos infringentes, afastou a alegação de prescrição da pretensão executória de honorários advocatícios em favor de
Nelson José Gasparelo
.

Os três agravos serão julgados em conjunto, na mesma sessão e na ordem: RAI 1033018-41.2025.8.11.0000 (Ipiranga × João e Augusto
(verifica existência, validade e encargos da verba executada), RAI 1037790-47.2025.8.11.0000 – João e Augusto × Ipiranga
(verifica a base de cálculo da verba mantida no recurso anterior) e RAI no 1037770-56.2025.8.11.0000 – São Charbel × Nelson
(verba diversa, partes distintas, prescrição autônoma).

É o relatório. Peço inclusão em pauta para julgamento conjunto com os demais agravos conexos, conforme acima indicado.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1 – Considerações iniciais e organização dos julgamentos

Inicialmente, registro que, embora esta Relatora tenha atuado anteriormente na recuperação judicial da
Castoldi
, tal circunstância não configura impedimento no presente feito.

Conquanto a referida empresa tenha figurado como parte na fase de conhecimento da ação de despejo, a presente controvérsia diz respeito exclusivamente ao cumprimento de sentença quanto à verba de honorários sucumbenciais fixados em favor de
João Nunes da Cunha Neto
e
Augusto Barros de Macedo
, a ser suportada pela IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

Os três agravos de instrumento mencionados no relatório envolvem questões correlatas surgidas na fase de execução da sentença proferida na ação de despejo originária.

Considerando a conexão entre os recursos e a necessidade de uniformidade decisória, os três agravos serão julgados em conjunto. A ordem observa a lógica processual e a relação entre os objetos: inicia-se pelo presente recurso (1033018-41.2025.8.11.0000), em que a IPIRANGA impugna o cumprimento de sentença; segue-se o RAI 1037790-47.2025.8.11.0000, interposto por JOÃO e AUGUSTO, que trata da base de cálculo dos honorários fixados na mesma decisão; e, por fim, o RAI no 1037770-56.2025.8.11.0000, interposto por AUTO POSTO SÃO CHARBEL LTDA., que discute a prescrição de verba distinta, fixada em favor de NELSON JOSÉ GASPARELO.

A ordem adotada respeita a dependência lógica entre os temas: o primeiro recurso discute a existência e validade do crédito; o segundo versa sobre o modo de cálculo desse mesmo crédito; o terceiro trata de verba diversa, entre partes distintas.

1 – Do mérito

1.1. Excesso de execução

A agravante sustenta haver excesso de execução, afirmando que teria realizado depósito judicial suficiente em 27/10/2022 e que os cálculos apresentados pelos exequentes estariam equivocados. Entretanto, não apresentou qualquer demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme exige o art. 525, §4o, do CPC, tampouco controverteu, item por item, os valores apurados pelos exequentes na forma do art. 524 do mesmo diploma legal.

Nos termos do art. 524, §5o, do CPC, “
Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe
”.

No caso, a IPIRANGA se limitou a impugnar genericamente os valores, sem fornecer planilha própria com índice de correção adotado, taxas de juros, termos inicial e final da incidência, ou quaisquer parâmetros que pudessem ser confrontados com a memória dos exequentes.

Não cabe ao juízo, nem a esta instância recursal, presumir o excesso de execução sem base objetiva. A ausência de impugnação específica e fundamentada quanto ao demonstrativo apresentado pela parte exequente impõe o reconhecimento de sua presunção de exatidão, na forma da lei.

Segundo recente julgado desta Corte, é ônus do executado demonstrar analiticamente o excesso de execução, mediante memória de cálculo discriminada, sendo incabível a mera alegação genérica desacompanhada de prova concreta. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DECORRENTE DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE CONTRATO ANTERIOR À NOVAÇÃO. DESNECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO (LEI No 10.931/2004). PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DO EXECUTADO QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO (ART. 917, § 3o, CPC). AUSÊNCIA DE PLANILHA, MEMÓRIA DE CÁLCULO OU INDICAÇÃO CONCRETA DE ILEGALIDADE. SÚMULA 381/STJ. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI No 14.181/2021 (SUPERENDIVIDAMENTO). INCOMPATIBILIDADE COM OS ESTREITOS LIMITES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
Ausência de demonstração do excesso de execução. A embargante não cumpriu o ônus previsto no art. 917, § 3o, do CPC, deixando de apresentar planilha discriminada ou memória de cálculo, limitando-se a alegações genéricas
. Incidência da Súmula 381/STJ, que impede o reconhecimento de abusividade de cláusulas bancárias sem prova concreta. (...). (N.U 1014056-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 03/12/2025) (destaquei).

Assim, diante da inércia da executada em apresentar cálculo alternativo e do não atendimento aos requisitos formais legais, não há como acolher a alegação de excesso.

2.2 Termo inicial dos encargos

Defende a agravante que a correção monetária não poderia incidir desde o ajuizamento e que os juros de mora somente seriam devidos a partir da intimação para pagamento.

No entanto, os honorários foram fixados em percentual sobre o valor da causa (conforme sentença e acórdão), hipótese em que se aplica a Súmula 14 do STJ, segundo a qual “
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento
”.

Quanto aos juros, estes incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou, momento em que se configura a mora do devedor. É o que se extrai do aresto a seguir colacionado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado
" ( AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019) . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023) (destaquei).

Não há nos autos decisão que tenha fixado critérios diversos, nem erro material a ser corrigido. Tentar rediscutir tais parâmetros viola a coisa julgada.

2.3. Suposta retroatividade da Lei no 14.905/2024

No tocante à alegação de aplicação indevida da Lei no 14.905/2024, assiste parcial razão à agravante. Embora a decisão agravada tenha reconhecido que os cálculos foram atualizados conforme os novos critérios legais, substituição do INPC pelo IPCA e aplicação da taxa Selic deduzida do IPCA para juros moratórios, verifica-se que tais critérios não constam da sentença exequenda, nem de comandos posteriores cobertos pela coisa julgada.

De fato, conforme se extrai da fundamentação da decisão agravada, o demonstrativo apresentado pelos exequentes já incorporava as alterações trazidas pela Lei no 14.905/2024. Tal aplicação, no entanto, contraria os efeitos da coisa julgada e o disposto no art. 505 do CPC.

Nos termos do art. 505, caput, do Código de Processo Civil, "
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
", ressalvadas hipóteses expressamente previstas, como a modificação superveniente do estado de fato ou de direito em relações jurídicas de trato continuado (inciso I), o que não é o caso.

No caso, os critérios de atualização do crédito foram fixados na sentença exequenda, transitada em julgado, e reiterados pelos acórdãos subsequentes. A superveniência da Lei no 14.905/2024 não autoriza sua aplicação retroativa a encargos vencidos sob a vigência da norma anterior, pois não se trata de relação jurídica de trato continuado, nem de hipótese excepcional prevista em lei.

Esse também é o entendimento mais recente e coerente do TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA (CHEQUE) EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI N. 14.905/24 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CRÉDITO EXEQUENDO – INCIDÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 E SEUS PARÁGRAFOS DO CC/2002 A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA REGRA – NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE . 1. Exegese da norma do inciso I do art. 505 do CPC/15 e da orientação paradigma do Tema 176 do STJ, tendo a sentença sob cumprimento – que constituiu o crédito monitório em executivo judicial – sido prolatada anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 14 .905/2024, quando não havia definição, pela legislação de regência, sobre a taxa de juros de mora e o índice de correção monetária sobre o débito judicial –
imperioso que os juros de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC, definidos em decisão anterior, incidam até 29/09/2024 – véspera da entrada em vigor da citada Lei – e, a partir de 30/09/2024 – data do início de sua vigência – os créditos exequendos passem a ser indexados e acrescidos de juros sob os critérios estabelecidos na nova redação do art. 406 do CC/2002, sem que se possa falar em violação à coisa julgada
. 2. Recurso provido em parte. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10019446620258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2025) (destaquei)

Alinha-se ao art. 505, I, do CPC e ao Tema 176 do STJ, que vedam a rediscussão de critérios de atualização fixados em sentença transitada em julgado, inexistindo, aqui, relação de trato continuado que autorize exceção.

2.4. Multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC

A agravante sustenta a inaplicabilidade da multa de 10% e dos honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC, sob o argumento de que teria realizado depósito tempestivo. No entanto, tal penalidade não foi imposta na decisão agravada.

Os honorários fixados decorrem exclusivamente da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, com base no art. 85, §1o, do CPC, sendo, portanto, distintos daqueles previstos no art. 523, §1o. A tese recursal parte de premissa equivocada, pois ataca fundamento inexistente na decisão recorrida.

2.5. Honorários na impugnação – Súmula 519/STJ

A agravante sustenta que não seriam cabíveis honorários advocatícios pela rejeição de sua impugnação, invocando o teor da Súmula 519 do STJ. Entretanto, admite-se a fixação de honorários sucumbenciais quando a impugnação é integralmente rejeitada, especialmente quando há resistência processual relevante e atuação efetiva da exequente.

Segundo o Tema Repetitivo 408/STJ
“
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
.”

Esse posicionamento já foi adotado por esta Câmara, como se infere do aresto a seguir colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONFISSÃO DE DÍVIDA - HOMOLOGAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – ACORDO QUE PREVIU APENAS INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% AO MÊS - AUSÊNCIA DE AJUSTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE DA SUA COBRANÇA – RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA – ALTERAÇÃO DA DECISÃO NÃO CONFIGURADA – INPC – ÍNDICE A SER UTILIZADO - CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
"Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios" (Súmula 519/STJ - Tema repetitivo 408)
(N.U 1001585-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023) (destaquei)

No caso concreto, a impugnação foi integralmente rejeitada. Ainda assim, não houve conduta processual desleal, sendo a tese defensiva apenas tecnicamente improcedente. Por outro lado, tampouco se vislumbra complexidade ou resistência processual extraordinária que autorize a fixação de verba honorária pela rejeição da impugnação, à luz da orientação predominante desta Câmara.

Assim, impõe-se a exclusão da condenação imposta pelo juízo de origem quanto aos honorários da impugnação.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, apenas para afastar a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Rejeito
o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026